Tribunal: TJBA
Processo: 0501478-76.2015.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501478-76.2015.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: IRIS DELMON SOARES BONFIM

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA, LIS DAYANNE TEIXEIRA DONATO

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PRECLUSÃO E INÉRCIA PROBATÓRIA DA AUTARQUIA. INEFICÁCIA DA PERÍCIA RETROSPECTIVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (ART. 371 E 479, CPC). CONJUNTO PROBATÓRIO FAVORÁVEL À SEGURADA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que, após acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, determinou o restabelecimento retroativo do Auxílio-Doença (no interregno de 2011 a 2015). 2 - A Autarquia Apelante requer a anulação do julgado por
error in procedendo
, em razão da ausência de perícia médica judicial, ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, por não comprovação da incapacidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em saber se a prolação da sentença sem a designação de perícia judicial, em ação previdenciária, configura nulidade por cerceamento de defesa, e se a documentação médica apresentada pela segurada é suficiente para comprovar a incapacidade laboral nos períodos não cobertos por benefícios administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa deve ser rejeitada, visto que o INSS não requereu a prova pericial em sua Contestação, limitando-se a arguir preliminar de falta de interesse de agir. 5 - A alegação de cerceamento de defesa configura comportamento contraditório e inércia probatória, pois a prova pericial não foi negada pelo Juízo, mas precluiu para a autarquia, que só apontou a sua imprescindibilidade em apelação. 6 - A perícia buscada seria retrospectiva, visando desconstituir fatos ocorridos há mais de uma década, o que torna imperativo o prestígio à primazia do mérito e à efetividade processual. 7 - O Juiz pode afastar a obrigatoriedade da perícia judicial com base no princípio do livre convencimento motivado (Art. 371 e 479, CPC), se o conjunto probatório, que inclui a vasta documentação médica contemporânea e o histórico de benefícios, for suficiente para formar o convencimento. 8 - O INSS não trouxe elementos objetivos a infirmar a documentação apresentada pela autora, sendo devido o reconhecimento do direito ao benefício, em consonância com o entendimento de que o julgador não está adstrito à prova pericial

IV. DISPOSITIVO
9 - Preliminar Rejeitada. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0501478-76.2015.8.05.0088
, sendo parte(s) Apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e parte(s) Apelada
IRIS DELMON SOARES BONFIM
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça